Tribunal: TJES
Processo: 5000846-17.2023.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000846-17.2023.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDUARDO DE OLIVEIRA REZENDE
RECORRIDO: JC PROMOTORA DE NEGOCIOS E FINANCAS LTDA e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da AJG para a parte autora.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE DE BOLETO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NARRA O AUTOR QUE RECEBE JUNTO AO INSS APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, UTILIZANDO DO VALOR PARA O SUSTENTO PRÓPRIO E DE SUA FAMÍLIA. OCORRE QUE EM 05/04/2022 RECEBEU UMA LIGAÇÃO DE UMA PESSOA QUE SE IDENTIFICOU COMO SENDO DO BANCO PAN, INFORMANDO QUE HAVIA UMA MARGEM PARA REFINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMO COM MELHORES TAXAS. MESMO COM A NEGATIVA DO REQUERENTE, O MESMO FOI CONVENCIDO A REALIZAR UM EMPRÉSTIMO NO VALOR DE R$2.441,73 À SER PAGO EM 84 PARCELAS DE R$67,00. O PROCESSO CONTINUOU VIA WHATSAPP, TENDO REALIZADO A CONTRATAÇÃO E RECEBIDO O TED. APÓS RECEBER O DINHEIRO, O PLEITEANTE ARREPENDEU-SE DA CONTRATAÇÃO, SOLICITANDO O CANCELAMENTO, MOMENTO EM QUE RECEBEU UMA CHAVE PIX PARA A EFETIVA DEVOLUÇÃO. APÓS A DEVOLUÇÃO, FOI SURPREENDIDO COM O FATO DE QUE O CONTRATO NÃO FOI RETIRADO DE SEU BENEFÍCIO. ASSIM, FOI ATÉ O PROCON BUSCANDO SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA DO PROBLEMA, INFORMANDO QUE OS VALORES FORAM REPASSADAS À JC PROMOTORIA CONFORME INDICADO NO CONTATO, O PROCON RECOMENDOU O REGISTRO DE UM B.U. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO: A) DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO OBJETO DO ALVO E CONDENAR A RÉ NO RESSARCIMENTO DOS VALORES DESCONTADOS EM SEU BENEFÍCIO, B) CONDENAÇÃO DAS REQUERIDAS NO PAGAMENTO DE R$10.000,00 EM DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PISO JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL. RECURSO INOMINADO BUSCANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA TOTALMENTE PROCEDENTES.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. TRATA-SE DE PLEITO CONSUMERISTA NO QUAL A PARTE RECORRENTE NÃO CONSEGUIU COMPROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. SENTENÇA A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DIANTE DAS PROVAS ANEXADAS NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUE NÃO PERMITE A PROCEDÊNCIA DO PLEITO RECURSAL, VISTO QUE AUSENTES NOS AUTOS OS REFERIDOS PRINTS DA CONVERSA QUE GEROU A CONTRATAÇÃO E AUSENTE, TAMBÉM, O SUPOSTO BOLETO DE DEVOLUÇÃO, EXISTINDO TÃO SOMENTE A PROVA DE SEU PAGAMENTO. ORMA.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), SUSPENSA, TODAVIA EM RAZÃO DO BENEFÍCIO DA AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)